Tribunal: TJES
Processo: 5004809-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004809-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILMAR OHNESZORGE e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Vilmar Ohneszorge e Selmar Ohneszorge contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto pelos embargantes, mantendo decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de alegações e documentos apresentados para comprovação da hipossuficiência econômica, bem como sobre suposta violação ao direito de defesa e ao acesso à justiça, ou se os embargos de declaração visam apenas à rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgador afasta a alegação de omissão, pois o acórdão embargado examinou de forma expressa a ausência de documentos idôneos para demonstrar a incapacidade financeira dos embargantes, inclusive após intimação para apresentação de provas.

4.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa, podendo ser afastada diante de indícios ou ausência de comprovação documental exigida pelo juízo.

5.
A ausência de apresentação dos documentos solicitados impede o reconhecimento da inviabilidade de pagamento das custas e afasta a tese de cerceamento de defesa ou de ofensa ao acesso à justiça.

6.
Não há necessidade de manifestação expressa sobre cada dispositivo legal citado pela parte quando a decisão está suficientemente fundamentada, sendo incabível o uso dos embargos para prequestionamento formal.

7.
Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para reabrir discussão de mérito, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada se a parte não comprova documentalmente a alegada incapacidade financeira.

2. A ausência de apresentação de documentos solicitados pelo juízo afasta a alegação de cerceamento de defesa ou de inviabilidade de acesso à justiça.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem ao prequestionamento formal quando não presentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 1.022, I, II e III, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração Ap nº 035140206810, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 13.11.2018, pub. 23.11.2018; TJES, Ap Cív nº 0022146-04.2014.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 30.07.2024; TJES, Ap Cív nº 0004073-12.2021.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 10.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
VILMAR OHNESZORGE E SELMAR OHNESZORGE
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade de votos
,
negou provimento
ao recurso da parte Embargante, consistente em
Agravo de Instrumento interposto pelos ora Embargantes
.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre pontos relevantes levantados no recurso, especialmente quanto à alegação de que o valor das custas processuais seria excessivamente oneroso e inviabilizaria o acesso à justiça, além de não ter considerado documentos comprobatórios da hipossuficiência dos embargantes, como extratos de aposentadoria e a ausência de vínculo empregatício. Alegam também que o v. acórdão não enfrentou a tese de violação ao direito de defesa e ao acesso à justiça.

Diante disso, requerem o provimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, inclusive para fins de prequestionamento, e pleiteiam a concessão do efeito modificativo, a fim de que seja deferido o pedido de justiça gratuita.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 8 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos
VILMAR OHNESZORGE E SELMAR OHNESZORGE
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte Embargante, consistente em Agravo de Instrumento interposto pelos ora Embargantes.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família. Todavia, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção “iuris tantum” de veracidade e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário.

2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem assentado entendimento no sentido de que o benefício da gratuidade de assistência judiciária não possui presunção absoluta, podendo o Juiz indeferi-lo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.

3. Conforme destacado pelo d. Magistrado de origem, “os documentos ID 24753151/24754064 não são capazes de, por si só, comprovar a insuficiência de recursos financeiros dos embargantes, na medida em que apenas demonstram que os embargantes não declararam imposto de renda, sem, todavia, comprovarem serem isentos”. Com efeito, somente a declaração expedida pela Receita Federal teria o condão de comprovar a condição de isento do imposto de renda.

4. Não bastasse, também não foram juntados documentos comprobatórios de suas despesas ordinárias ou extraordinárias contemporâneas ao ajuizamento da demanda, que se somadas ao pagamento das custas iniciais, inviabilizariam o seu sustento e o de sua família, impondo-se, assim, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

5. Portanto, infere-se que a parte agravante não colacionou aos autos dados capazes de elidir a conclusão a que chegou o d. Juízo de origem, quanto à ausência de direito ao benefício da gratuidade de justiça.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais,
VILMAR OHNESZORGE E OUTRO
sustentam, em síntese, que o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre pontos relevantes levantados no recurso, especialmente quanto à alegação de que o valor das custas processuais seria excessivamente oneroso e inviabilizaria o acesso à justiça, além de não ter considerado documentos comprobatórios da hipossuficiência dos embargantes, como extratos de aposentadoria e a ausência de vínculo empregatício. Alegam também que o v. acórdão não enfrentou a tese de violação ao direito de defesa e ao acesso à justiça.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Pois bem.

Não assiste razão aos embargantes.

Conforme consignado no voto condutor, não houve qualquer omissão no acórdão embargado, uma vez que a matéria suscitada foi devidamente apreciada. O julgado analisou expressamente a ausência de documentos comprobatórios de incapacidade financeira, destacando que, embora devidamente intimados para apresentar elementos que embasassem o pedido de gratuidade da justiça, como carteira de trabalho, extratos bancários dos últimos três meses, planilha de receitas e despesas e outros documentos pertinentes, os embargantes limitaram-se a manifestar ciência, sem juntar qualquer documento, o que pode ser verificado no Id nº 8280805.

O acórdão foi claro ao assentar que:

“No caso concreto, verifico que a parte agravante não trouxe aos autos documentos aptos a evidenciar a incapacidade financeira de pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, mesmo sendo intimada para tanto.
(...)
Não bastasse, também não foram juntados documentos comprobatórios de suas despesas ordinárias ou extraordinárias contemporâneas ao ajuizamento da demanda, que se somadas ao pagamento das custas iniciais, inviabilizariam o seu sustento e o de sua família, impondo-se, assim, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.”

Registre-se que,
independentemente do valor da causa ou de eventual onerosidade das custas, era imprescindível que a parte atendesse à determinação judicial e juntasse a documentação solicitada
, pois a hipossuficiência alegada não se presume de forma absoluta, devendo ser comprovada. Não o fazendo, não há que se falar em inviabilidade de acesso à justiça ou cerceamento do direito de defesa, já que a negativa decorreu da inércia da própria parte na produção da prova solicitada.

Assim, resta evidente que os embargos visam apenas rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade integrativa própria deste recurso.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

Decerto, as alegações da parte embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima, bastando a mera leitura do julgado a revelar a desnecessidade de qualquer esclarecimento.

Por derradeiro, vale mencionar que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Ressalte-se, ainda, que o objetivo declarado de pré-questionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, especialmente quando as questões levantadas na apelação cível foram devidamente enfrentadas na decisão recorrida, ainda que esta tenha contrariado a pretensão do recorrente.

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração que, com o declarado intuito de suprir o requisito do prequestionamento, intenta rever as conclusões contidas no julgado. 2. A firme jurisprudência do c. STJ orienta no sentido de que “os embargos declaratórios, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se o decisum embargado ostentar algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do NCPC). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 30/Jul/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0022146-04.2014.8.08.0048. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade exclusiva de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do decisum embargado, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas. 2. Diante da inexistência de qualquer omissão a ser sanada no acórdão recorrido, o desprovimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido. (TJES. Data: 10/Dec/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0004073-12.2021.8.08.0024. Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
VILMAR OHNESZORGE E SELMAR OHNESZORGE
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo inalterado o acórdão embargado
.

Advirto o embargante, desde já, da norma prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar